Tribunal: TJSP
Processo: 2204813-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de declaração de imposto de renda e de extratos bancários – informações constantes dos referidos documentos que evidenciam a necessidade do agravante – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça – agravo provido.